Tribunal: TJDFT
Processo: 0706902-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E AMEAÇA CONTRA SERVIDORA PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DANO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E AUSÊNCIA DE PROVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença condenatória que condenou o réu à pena de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de desacato (art. 331, caput, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP). O réu foi absolvido, com base no art. 386, VII, do CPP, quanto ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP).
A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade das condutas ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a atipicidade das condutas ou a insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de desacato e ameaça; (ii) analisar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena de semiaberto para aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e materialidade dos crimes de desacato e ameaça encontram-se devidamente comprovadas nos autos, com base nos depoimentos consistentes da vítima e das testemunhas, corroborados por documentos e arquivos de mídia anexados.
O dolo específico do crime de desacato está evidenciado pelo uso de palavras de baixo calão dirigidas à vítima, servidora pública, com intenção de ofendê-la no exercício de suas funções, configurando desrespeito à Administração Pública.
Quanto ao crime de ameaça, a declaração da vítima foi considerada suficiente para configurar a promessa de mal injusto e grave, tendo causado temor na ofendida, elemento essencial do tipo penal.
A alegação de insuficiência de provas é improcedente, visto que os depoimentos da vítima e de testemunhas são harmônicos e coerentes, sendo aptos a sustentar a condenação, especialmente no âmbito do crime de ameaça, que dispensa a materialidade física do mal prometido.
O regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto foi fixado de acordo com o art. 33, § 2o, do CP, considerando a reincidência do réu e circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), conforme entendimento consolidado na Súmula 269 do STJ.
A reincidência e as circunstâncias desfavoráveis também inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou a concessão de suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prática do crime de desacato (art. 331 do CP) configura-se pelo uso de palavras ou gestos ofensivos contra funcionário público no exercício de sua função, com intenção de desrespeitá-lo e atingir o prestígio da Administração Pública.
A prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) configura-se pela promessa de mal injusto e grave, capaz de gerar temor na vítima, independentemente do cumprimento da ameaça.
A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime inicial semiaberto para penas privativas de liberdade inferiores a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2o, do CP e da Súmula 269 do STJ.